Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703393-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS JUAN LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. A Defesa busca a revisão da dosimetria da pena, alegando a inidoneidade da fundamentação adotada na valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, bem como pleiteia maior redução da pena intermediária pela confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior a 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade foi valorada negativamente de forma fundamentada, com base na extrema reprovabilidade do crime, evidenciada pela violência excessiva, consistente em vinte e quatro golpes de faca desferidos contra a vítima, em regiões de alta letalidade, com a consequente morte por politraumatismo, denotando dolo intenso e cruel, que extrapola o tipo penal. 4. O desvalor da personalidade do agente deve ser mantido, considerando o comportamento agressivo e frio adotado pelo réu após o crime, evidenciado pelas ameaças feitas às testemunhas e pelo pedido de uma cerveja ao proprietário do bar após a prática do homicídio, demonstrando insensibilidade e desprezo pela gravidade do ato. 5. As circunstâncias do crime foram justificadamente negativadas, diante da brutalidade do ato, dos pedidos da vítima para não ser morta, e da execução do delito em local público e na presença de populares, fatores que indicam maior gravidade e reprovação da conduta. 6. Possível a redução da pena pela confissão espontânea em fração inferior a 1/6, considerando que a confissão foi qualificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 121, § 2o, II e IV, e 33, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 593, III, alíneas “b” e “c”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja excluída a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime. Pede seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO; e b) artigo 33, §1o, e § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo que, sob o prisma do princípio da proporcionalidade, é possível estabelecer o regime aberto para cumprimento inicial da pena para o reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, mesmo que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando o contexto do fato não demande um regime de cumprimento mais gravoso como no caso concreto. Ao final, requer a dispensa do pagamento de dias-multa e custas, em razão de sua hipossuficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal no que se refere ao pedido de exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, inviável o acolhimento do pedido de aplicação de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve prosseguir o apelo especial com base na mencionada contrariedade ao artigo 33, §1o, e § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto as razões recursais estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que, no caso concreto, o recorrente não é reincidente e a sua pena foi fixada em 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e não em patamar inferior a 4 (quatro) anos, como alegado, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024). No que se refere ao pedido de dispensa do pagamento de dias-multa e custas, em razão de sua hipossuficiência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025